Tribunal: TJSP
Processo: 2291810-04.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento a agravo de instrumento. Inexistência de vícios passíveis de serem sanados por esta estreita via. Irresignação em relação à tese prevalente, buscando uma indevida alteração do julgado nesta mesma instância. Impossibilidade. Rejeição do recurso.